Tribunal: TJBA
Processo: 8131509-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131509-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANO KEITH YJICHI HAGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco Itauleasing S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal de IPVA, reconhecendo a baixa por pagamento de treze CDAs e a ausência de liame contratual em quinze CDAs, mas mantendo a legitimidade passiva da instituição financeira em relação aos demais débitos, sob fundamento de que a mera baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova a efetiva transferência de propriedade dos veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência definitiva da propriedade do veículo ao arrendatário e, consequentemente, afastar a responsabilidade tributária solidária do banco arrendante pelo pagamento do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento do IPVA encontra fundamento no artigo 9º, inciso IV, da Lei Estadual 6.348/91, que expressamente estabelece a solidariedade entre arrendador e arrendatário de veículo objeto de arrendamento mercantil.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, no arrendamento mercantil, a arrendante, como possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, conforme precedentes (AgRg no REsp 1.566.018/MG e REsp 1.655.504/DF).

5. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não equivale à comunicação de transferência de propriedade prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo necessária a apresentação de documentação hábil a comprovar o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário com pagamento do valor residual e consequente transferência da titularidade.

6.O contrato de arrendamento mercantil pode ser encerrado por diversas formas (falta de renovação, restituição do bem, ou aquisição mediante opção de compra), sendo que apenas na última hipótese se configura a transferência definitiva da propriedade apta a afastar a responsabilidade tributária do arrendante.

7. A mera informação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é documento hábil para comprovar a transmissão da propriedade do veículo, devendo o arrendante apresentar cópias dos contratos com respectivos termos de quitação indicando a opção de aquisição pelos arrendatários ou comprovantes de transferência junto aos órgãos de trânsito.

8. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos dos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de elidir tal presunção mediante demonstração cabal de que não ostenta a condição de contribuinte ou responsável tributário.

9. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva transferência da propriedade dos veículos aos arrendatários (artigo 373, I, do CPC), limitando-se a apresentar extratos de baixa de gravame, insuficientes para demonstrar a alienação definitiva dos bens.

10. A Súmula 585 do STJ, que trata da responsabilidade do ex-proprietário prevista no artigo 134 do CTB, não se aplica à hipótese de responsabilidade tributária solidária prevista em lei específica, pressupondo ainda a efetiva transferência de propriedade não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para comprovar a efetiva transferência de propriedade do veículo ao arrendatário, sendo necessária a apresentação de documentação que comprove o exercício da opção de compra com pagamento do valor residual e a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito competente.

A instituição financeira arrendante mantém responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA enquanto não comprovada a transferência definitiva da propriedade do veículo ao arrendatário, nos termos do artigo 9º, inciso IV, da Lei Estadual 6.348/91.

O encerramento do contrato de arrendamento mercantil pode ocorrer por diversas modalidades, sendo que apenas a aquisição do bem pelo arrendatário mediante exercício da opção de compra configura transferência de propriedade apta a afastar a responsabilidade tributária do arrendante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121, 124 e 204; Lei Estadual 6.348/91, art. 9º, IV; Lei 6.830/80, art. 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.655.504/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.813.699/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.566.018/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 01.12.2015; TJ-BA, ED 0339442-86.2017.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 03.12.2019; TJ-BA, Apelação 8059840-49.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 12.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8131509-65.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAULEASING S.A. e apelado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA